Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-26.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIOS. Cessão de direitos de crédito que decorrem da execução de contrato de financiamento imobiliário firmado perante a instituição financeira. Negócio tipicamente bancário. Competência da Subseção de Direito Privado II. Matéria recursal inserida no âmbito de competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 11a a 24a,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIOS. Cessão de direitos de crédito que decorrem da execução de contrato de financiamento imobiliário firmado perante a instituição financeira. Negócio tipicamente bancário. Competência da Subseção de Direito Privado II. Matéria recursal inserida no âmbito de competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 11a a 24a, 37a e 38a de acordo com a resolução no 623/2013 (art. 5o, II.3 e II.4) – Precedente do Grupo Especial.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001701-26.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
REINALDO BASILIO DANTAS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido.
Conflito de competência suscitado, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-26.2017.8.26.0505 -Voto no 16230
2
Apelação Cível no 1001701-26.2017.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires (2a Vara).
Apelante: Reinaldo Basílio Dantas.
Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A.
Voto no 16.230
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIOS. Cessão de direitos de
crédito que decorrem da execução de contrato de financiamento
imobiliário firmado perante a instituição financeira. Negócio
tipicamente bancário. Competência da Subseção de Direito
Privado II. Matéria recursal inserida no âmbito de competência das
Câmaras de Direito Privado numeradas de 11a a 24a, 37a e 38a de
acordo com a resolução no 623/2013 (art. 5o, II.3 e II.4)
Precedente do Grupo Especial.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
109/115, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformado, o autor apelou, alegando que quando da
arrematação dos direitos creditórios não teve informações adequadas, tendo o
apelado omitido informações no ato da conclusão do negócio. Afirma que
assinou um contrato de adesão com cláusulas que somente beneficiam o
banco, que lhe enviou o contrato somente após se certificar que o autor já
havia quitado o valor de R$ 24.500,00.
Postula, assim, a rescisão do contrato e devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-26.2017.8.26.0505 -Voto no 16230
3
valores pagos.
Contrarrazões a fls. 129/131.
Os autos foram distribuídos a 24a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso,
determinando a redistribuição do feito para uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado I (fls. 140/142).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão do contrato de cessão de
direitos creditórios firmado em leilão realizado pelo banco apelado, fundada
no desinteresse do apelante e cessionário em prosseguir no negócio por
considera-lo desvantajoso, com a consequente devolução dos valores pagos.
A cessão de direitos decorre de execução hipotecária que
culminou no leilão do imóvel do devedor.
A matéria em exame, portanto, não trata de rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel, mas sim de desfazimento de contrato
de cessão de direitos de crédito que decorrem da execução de contrato de
financiamento imobiliário firmado perante a instituição financeira,
tipicamente bancário.
A Resolução do Tribunal de Justiça no 623/2013 (art. 5o,
II.3 e II.4) conferiu às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11a a 24a e
37a e 38a (Segunda Subseção) competência para o julgamento de “Ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas
em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-26.2017.8.26.0505 -Voto no 16230
4
sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador” e “Ações relativas a contratos bancários,
nominados ou inominados”.
Assim já decidiu o Grupo Especial da Seção de Direito
Privado:
“Conflito de Competência Rescisão de contrato de
cessão de direitos creditórios decorrente da
execução de mútuo imobiliário Inexistência de
discussão acerca da compra e venda do imóvel -
Competência recursal que se define pelo pedido e
pela causa de pedir Incidência das regras insertas
no artigo 5o, II.3 e II.4 da Resolução 623/2013
Competência da e. Segunda Subseção de Direito
Privado
Precedente deste Colendo Grupo
Especial Conflito procedente, para reconhecer a
competência da e. 11a Câmara de Direito Privado.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0016318-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de
Registro: 29/04/2019)
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, suscitando o
conflito de competência, determinando a remessa à Câmara Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-26.2017.8.26.0505 -Voto no 16230
5
Egrégio Tribunal.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR